Tribunal: TJMT
Processo: 1034497-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034497-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DELARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao Recurso de Apelação, sustentando a existência de
omissão, obscuridade e contradição
na decisão
, além da necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
quanto à anál
ise das matérias levantadas pel
o
embargante,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

1.
Não há omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

2.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com efeitos infringentes
opostos
por
HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA
,
em face do v. acórdão proferido no
Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
pelo embargante
.

Sustenta o
embargante
a existência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão.

Afirma que não há nos autos o contrato originário, sendo que as faturas são insuficientes para atestar a viabilidade do negócio jurídico e a
pactuação
dos encargos financeiros.

Aduz que houve clara afronta ao direito à informação, haja vista que foi induzido a erro, acreditando estar celebrando empréstimo consignado convencional e não cartão de crédito consignado.

Salienta que a relação contratual é abusiva e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

Além disso, pugna para que tais pontos sejam explicitamente enfrentados para viabilizar eventual interposição de recurso
s

às instâncias superiores
, com o prequestionamento das matérias.

Deste modo,
requer o
acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes
,
a fim de sanar
os vícios apontados
.

Em suas contrarrazões,
o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos
(ID
252648177
).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, ap
esar do esforço argumentativo do
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

(...)

In

casu
, o autor nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que o apelante firmou “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, conforme se verifica no ID 238627710, além das contratações dos saques constarem expressos “
CONTRATAÇÕES DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG
” (ID 238627699 ao ID 238627704).

Inobstante não tenha nos autos o contrato originário celebrado em 2009, nota-se que o apelante celebrou um novo termo de adesão (ID 238627710), bem como a cada saque efetuado, foram pactuados novos contratos, contendo expressa a modalidade de contratação, a taxas de juros aplicadas e dentre outras informações.

Além disso, o apelante assinou “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, em todas as contratações de saque e no termo de adesão, que demonstra de forma clara que se trata de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado, vejamos:

Além do mais, há nos autos documentos que demonstram o uso do cartão de crédito pelo apelante, que
efetuou 14 saques
, sendo que todos eles foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária para a sua conta do Banco do Brasil.

Em sua contestação o banco apelado juntou documentos que comprovam que a apelante possuía conhecimento que se tratava de cartão de crédito consignado.

Outrossim
, mesmo depois do ajuizamento da presente ação, o autor continuou efetuando compras com o cartão, conforme se verifica no ID 238627732.

Logo, tem-se que não
procede
a alegação do autor de que não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente, ele ainda utilizou do cartão para compras e saques.

Ainda, é oportuno destacar que o apelante é servidor público estadual, se tratando de Investigador de Polícia, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 29/09/2009, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de 13 (treze) anos (ajuizamento da ação em 12/09/2023) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a nulidade do contrato, a restituição de valores e a condenação do
apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

(...)

Portanto, se restou evidenciado que o autor se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

(...)

Além disto, a taxa de juros aplicada se encontra em conformidade com a taxa média para operações de crédito da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, de modo que não se verifica abusividade na cobrança de juros remuneratórios pactuados.

O recurso também não merece provimento quanto ao pedido de reparação por danos morais, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu em consonância com a legislação e jurisprudência pátria, tendo havido a devida contratação e autorização por parte do consumidor.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.
”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
, obscuridade
e contradição no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente
analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

C
onforme destacado no acórdão, inobstante o embargante afirme que não há nos autos o contrato firmado em 2009, verifica-se que em 2023, o apelante renovou o termo de adesão, conforme anexado no ID 238627710 e a cada novo saque efetuado, ele pactuou novos contratos com a devida biometria facial, contendo neles a descrição correta da modalidade contratada, com suas taxas de juros e dentre outras informações.

Ressalta-se que o embargante
assinou
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
em todas as contratações de saques e no termo de adesão,
demonstrando de forma clara que se tratava de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado.

Além do mais, mesmo com o ajuizamento da presente demanda, o embargante continuou efetuando compras com o cartão, como demonstrado na ação pelo embargado no ID 238627732.

Logo, constata-se que o acórdão analisou detidamente toda a demanda, não existindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024